Tribunal: TJBA
Processo: 0501294-11.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501294-11.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: Ednei Silva de Oliveira Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO na parte em QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050/RJ (TEMA 916) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fático jurídica entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. De acordo com a tese repetitiva, a consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 3. No presente caso, a Turma Julgadora entendeu que o Agravante praticou o crime de roubo, consumando-se o delito com a subtração e a inversão da posse da res furtiva. 4. Correta aplicação da tese fixada no REsp n° 1.499.050/RJ (TEMA 916) por este Tribunal de Justiça. 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0501294-11.2016.8.05.0113, em que figura como agravante Ednei Silva de Oliveira e, como agravado, o Ministério Público do Estado Da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.